Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO PARCIALMENTE MODIFICATIVO.
1. Constatada omissão no Julgado quanto à apreciação de controvérsia sobre o valor da condenação, dá-se provimento parcial aos embargos de declaração remetendo as partes à liquidação de sentença para apuração de valores pagos pelo promitente comprador e assim tornar líquida a condenação da promitente vendedora em proceder à devolução.
2. Embargos acolhidos com efeito parcialmente modificativo.